Tribunal: TJSP
Processo: 1000965-28.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS– Obrigação consistente no restabelecimento de linha telefônica – Fatos incontroversos – Quantum fixado a título de danos morais – Majoração – Irrazoabilidade no caso, já que não demonstrados maiores prejuízos – Valor reparatório que deve observar os critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade – Juros de mora a partir da citação –

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS– Obrigação consistente no restabelecimento de linha telefônica – Fatos incontroversos – Quantum fixado a título de danos morais – Majoração – Irrazoabilidade no caso, já que não demonstrados maiores prejuízos – Valor reparatório que deve observar os critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade – Juros de mora a partir da citação – Responsabilidade contratual – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000965-28.2019.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante
EDUARDO DE OLIVEIRA LEITE, é apelada TELEFONICA BRASIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-28.2019.8.26.0120 -Voto no
2
VOTO No 38244
APEL. No: 1000965-28.2019.8.26.0120
COMARCA: CÂNDIDO MOTA
APTE: EDUARDO DE OLIVEIRA LEITE
APDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS Obrigação
consistente no restabelecimento de linha telefônica Fatos
incontroversos Quantum fixado a título de danos morais
Majoração Irrazoabilidade no caso, já que não demonstrados
maiores prejuízos Valor reparatório que deve observar os
critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade
Juros de mora a partir da citação Responsabilidade contratual
Sentença mantida Recurso improvido.

Trata-se de ação obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais ajuizada por Eduardo de Oliveira Leite contra Telefonica Brasil
S.A. que, pela r. sentença (págs. 82/87), proferida pelo magistrado LUIZ
HENRIQUE LOREY, cujo relatório se adota, foi julgada procedente para
condenar a ré à obrigação de restabelecer o fornecimento da linha telefônica
de n. (18) 3341-2938, bem como ao pagamento de indenização pelos danos
morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos a partir da data do
arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação,
carreando ao réu a sucumbência de custas e despesas processuais, além de
verba honorária advocatícia fixada em 15% sobre o valor da condenação.
Irresignado, apelou o autor sustentando que, em razão do
cancelamento da linha instalada em seu escritório, houve constrangimento em
relação aos seus clientes; que o valor arbitrado a título de indenização por
danos morais não corresponde aos danos sofridos, tampouco tem o condão de
desestimular a reiteração de práticas abusivas pela ré. Por último, assevera
que os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, nos termos da
Súmula 54 do C. STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 104/111),
subiram os autos.
É o relatório.
O autor alega que, em 09.04.2019, após ter sua linha
telefônica cortada, entrou em contato com a central de atendimento da ré e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-28.2019.8.26.0120 -Voto no
3
constatado o pagamento das faturas dos meses de janeiro a março de 2019,
procedeu-se, em 24 horas, ao religação da linha telefônica. Entretanto, não
obstante o reconhecimento pela ré quanto ao pagamento de todas as faturas
em aberto, houve novo bloqueio da linha em 29.04.2019, em decorrência de
suposto débito no importe de R$ 8,83, relativo ao mês de outubro de 2014.
Deveras, restaram incontroversos o indevido corte da linha
telefônica em relação ao suposto débito, bem como o reconhecimento quanto
aos danos morais, na medida em que, em relação a estes tópicos, não houve
insurgência oportuna pela parte ré, cingindo-se a irresignação recursal tão-
somente quanto ao montante estabelecido a título de danos morais, bem como
ao termo inicial de contagem dos juros de mora.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o
ressarcimento do dano moral há de ser arbitrado com moderação, devendo-se
levar em conta a gravidade e a repercussão da ofensa, a posição social do
ofendido e a situação econômica do ofensor.
Outrossim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser
penalizado, mas também não se admite que o pretendido ressarcimento seja
fonte de lucro para o ofendido, observando-se os critérios de significância,
razoabilidade e proporcionalidade
E, levando-se em consideração a ausência de maiores
consequências quanto à interrupção dos serviços de telefonia, entendo que o
montante fixado em primeiro grau foi satisfatório, especialmente em
consideração a gravidade e repercussão da ofensa.
Na espécie, as regras de experiência revelam que, a despeito
da conduta reprovável da ré, em se tratando a alegação do autor de utilização
da linha para atendimento de seus clientes de escritório de advocacia e da
disponibilidade de diversos meios de comunicação na atualidade, não é crível
que os fatos narrados tenham causado tamanha repercussão em relação aos
seus clientes a ponto de justificar majoração nos danos morais pretendidos (R$
30.000,00).
Assim, até mesmo em função da ausência de demonstração
de prejuízo concreto, reputo razoável a condenação imposta em primeiro grau,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-28.2019.8.26.0120 -Voto no
4
na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), inclusive tendo em conta que a
eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal
satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento
sem causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal algum
impacto para dissuadi-lo de igual e novo atentado.
Por último, correta a fixação dos juros de mora da quantia a
título de danos morais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade
contratual, que serão calculados nos termos do art. 405, do Código Civil,
mantendo-se também a correção monetária pela tabela prática do E. TJSP
desde a data do arbitramento da indenização, conforme Súmula 362, STJ.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora